Tribunal: TJBA
Processo: 0016867-70.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0016867-70.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA

Advogado(s)
:
CANDICE DE ALMEIDA ROCHA LEDO

APELADO: EDRIEL SOUSA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARINA BASILE, TAIS SOUZA DE CERQUEIRA

EMENTA

Apelação cível interposta pela Santa Casa de Misericórdia da Bahia, na condição de terceiro interessado. S
entença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, IX, do CPC, por se tratar de direito intransmissível, ante o falecimento do autor. Ação de obrigação de fazer proposta por menor representado por seu genitor, objetivando compelir o plano de saúde a custear tratamento médico no Hospital Santa Isabel e obter indenização por danos morais. Deferimento de tutela de urgência determinando o custeio integral do tratamento. Prestação dos serviços médico-hospitalares pelo hospital. Falecimento do autor durante o curso do processo. Hospital apelante alega que a ação não versava exclusivamente sobre direito personalíssimo, pois também contemplava questões patrimoniais relacionadas ao custeio dos gastos hospitalares. Sustenta que há valores não quitados referentes aos serviços prestados e que a extinção do processo sem resolução do mérito deixa indefinida a responsabilidade pelo pagamento. O terceiro interessado possui legitimidade recursal quando demonstra nexo de interdependência entre seu interesse e a relação jurídica submetida à apreciação judicial. O hospital prestou serviços em cumprimento à decisão liminar e possui interesse jurídico na definição da responsabilidade pelo pagamento. Embora o pedido principal de obrigação de fazer tenha natureza personalíssima e intransmissível, o cumprimento da tutela de urgência gerou efeitos patrimoniais concretos que precisam ser definidos. A prestação efetiva de serviços médico-hospitalares criou questões patrimoniais pendentes de solução. Quando ação possui simultaneamente aspectos personalíssimos e aspectos patrimoniais, e estes últimos já produziram efeitos concretos, deve haver sucessão processual para definição das consequências patrimoniais, ainda que o pedido principal personalíssimo tenha perdido seu objeto. A habilitação dos sucessores não implica violação à regra da intransmissibilidade dos direitos personalíssimos. O prosseguimento do feito visa apenas definir as questões patrimoniais decorrentes dos atos praticados em cumprimento à tutela de urgência.
S
entença recorrida
anulada
, determinando a habilitação do genitor do autor falecido como sucessor processual, devendo o feito prosseguir para definição das questões patrimoniais decorrentes do cumprimento da tutela de urgência, especialmente a responsabilidade pelo pagamento dos serviços médico-hospitalares prestados. Apelação provida.